Tribunal: TJDFT
Processo: 0745261-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0745261-58.2022.8.07.0016 RECORRENTE: CLAYTON SOARES DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. PACIENTE COM CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP No 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica, que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento (Portaria no 2.600/2009 e Portaria de Consolidação no 4/2017, ambas do Ministério da Saúde). 3. Devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis. 4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421). 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia no 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 196 da Constituição Federal, ao afastar a e fixação de prazo para cumprimento da obrigação imposta ao recorrido, mesmo diante do reconhecimento da necessidade de sua realização. Defende que urgência do caso restou evidenciada de forma intrínseca ao diagnóstico do paciente, tendo em vista que a enfermidade que acomete o paciente, Ceratocone, é uma condição ocular em que a córnea assume uma forma cônica irregular. Isso pode causar distorção visual, visão turva, sensibilidade à luz e outras alterações na visão. Em casos graves, o ceratocone pode levar a uma perda significativa da visão. Acrescenta que as longas filas de espera por serviços de saúde instituídos, longe de constituírem observância ao Princípio da Isonomia, demonstram a necessidade de intervenção judicial de modo a assegurar o direito do cidadão com a agilidade de que necessita, em especial tratando-se de acesso à saúde, em razão da necessidade, urgência e relevância. Assevera ser indubitável a necessidade de fixação de prazo para cumprimento da decisão judicial que reconheceu o direito, sob pena de inviabiliza-la, ante a impossibilidade de cumprimento judicial, privando o recorrente não só de acesso ao direito de acesso à saúde pública, como de acesso ao Judiciário em si, na medida em que não poderá executar a decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023